Tribunal: TJPA
Processo: 0000684-59.2012.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000684-59.2012.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HUMBERTO SALVADOR FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. I
NOCORRÊNCIA
.
PETIÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO ART.
485
, §1º,
N
CPC.
SENTENÇA MONOCRÁTICA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor do Humberto Salvador Filho
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso III, do NCPC;

II -
Compulsando os autos, constata-se que o apelante, antes da autoridade monocrática proferir a sentença recorrida, peticionou
requerendo a continuidade do feito, bem como reiterou o pedido de bloqueio, via Sistema BACEJUD dos ativos financeiros do apelado, bem como o bloqueio de veículos do recorrido via Sistema RENAJUD;

III -
Outrossim, verifica-se que o apelante não restou inerte no que concerne ao abandono da causa;

IV

-

Incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando inexistiu prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 05(cinco) horas, em respeito ao que preceitua o § 1º do art. 485, do NCPC,
o que não se verifica na hipótese dos autos;

V - Recurso conhecido e provido, anulando a sentença monocrática, com o retorno do processo ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de
04 a 11
de
março

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Humberto Salvador Filho
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso III, do NCPC.

Nas razões recursais (
Num. 16028139 - Pág. 1/4
), o ora apelante pleiteia a reforma da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que o recorrente não abandonou a causa, tendo em vista a petição constante nos autos em que requereu o prosseguimento do feito.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de 1º grau.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
Num. 16028141 - Pág. 2).

Os autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal e, após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
16156867 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 16707621 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A presente Apelação visa a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Humberto Salvador Filho
,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 485, inciso III, do NCPC.

Pois bem
, f
azendo um cotejo com
os fatos narrados e
as provas acostadas aos autos,
entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, após o processo ficar paralisado por um longo período, o Juízo de 1º Grau proferiu a sentença combatida.

Entretanto, compulsando os autos, constatei que o apelante, antes da autoridade monocrática proferir a sentença recorrida, através da petição de ID

16028137 - Pág. 7
, requereu a continuidade do feito, reiterando o pedido de bloqueio, via Sistema BACEJUD dos ativos financeiros do apelado, bem como o bloqueio de veículos do recorrido via Sistema RENAJUD.

Outrossim, verifica-se que o apelante não restou inerte no que concerne ao abandono da causa.

Ademais
, o §
1º do art.
485
do
N
CPC, estabel
ece
que, antes de
extinguir
o processo por
abandono da causa
, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supri
r

a falta
no prazo de
05
(
cinco
)

dias
. Senão vejamos
,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II
– o processo ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e diligências que lhe
incumbir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º-
Nas hipóteses descritas n
os incisos
II e
III,
a parte será intimada pessoalmente para
suprir a falta
no prazo de 05
(
cinco
)
dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação,
obrigatoriamente
deveria
ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora
, conforme o dispositivo acima transcrito,
o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
de 1º grau
a determinação prevista no art.
485
, § 1º
,
do
N
CPC,
a
medida que se impõe é a nulidade da sentença e
, por consequência,

determinar a remessa dos autos ao Ju
ízo

de
origem
, tendo por objetivo
dar prosseguimento ao feito.

Em reforço deste entendimento, transcrevo o seguinte aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO
POR ABANDONO DA CAUSA.
ART
.
485
, III, DO CPC/2015. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
PREVISTA NO
ART
.
485
, § 1º, DO CPC/2015.
O processo pode ser extinto por abandono da causa se o autor for
intimado

pessoalmente
para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, e nada requerer (
art
.
485
, III e § 1º, do CPC/2015). “In casu”, não houve a
intimação

pessoal
do exequente para dar prosseguimento ao feito, motivo por que deve ser desconstituída a sentença terminativa prolatada. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70084349703, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-07-2020)”

Dessa forma, em face da inobservância do procedimento declinado anterio
rmente, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença monocrática ser reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau,
objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
04
de
março
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/03/2024